Tribunal: TJSP
Processo: 2059416-54.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
- Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento. Cumprimento de sentença. 1. Pretensão da executada de que seja realizada audiência de conciliação. Caso em que a exequente manifestou desinteresse na tentativa de conciliação. 2. Desnecessidade de realização da audiência de conciliação, considerando que as partes podem se conciliar a qualquer momento, inclusive extrajudicialmente, se tiverem

Ementa:
- Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento. Cumprimento de sentença. 1. Pretensão da executada de que seja realizada audiência de conciliação. Caso em que a exequente manifestou desinteresse na tentativa de conciliação. 2. Desnecessidade de realização da audiência de conciliação, considerando que as partes podem se conciliar a qualquer momento, inclusive extrajudicialmente, se tiverem interesse. Agravo não provido.